Tribunal: STF
Processo: AI 854453
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. Precedentes. Regimental não provido. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ocorrência. Habeas concedido de ofício.



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em preliminar formal devidamente fundamentada, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07).



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo que se falar em repercussão geral implícita ou presumida.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal.